Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-24.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAMEApelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, consistente na subtração de produtos de limpeza e uso doméstico de estabelecimento comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (ii) adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos testemunhais.
2. A reincidência e os maus antecedentes do réu afastam a aplicação do princípio da insignificância.
3. A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, pois o réu cometeu o crime durante o cumprimento de pena anterior.
4. A pena-base foi fixada com razoabilidade, considerando os critérios do art. 59 do Código Penal.
5. O regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
6. A pena de multa foi redimensionada, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.Tese de julgamento: A reincidência e os maus antecedentes inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância e justificam a fixação de regime inicial mais gravoso, bem como a exasperação da pena-base.